Tribunal: TJDFT
Processo: 0729335-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729335-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME, FERNANDO MENEZES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA- ME e outro contra a sentença proferida nos embargos do devedor opostos em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, que os rejeitou liminarmente, com fundamento no art. 918, II, c/c art. 330, III, ambos do CPC Em julgamento, esta d. 7a Turma Cível negou, à unanimidade, provimento ao recurso interposto, nos termos do Acórdão n. 1836513 (ID Num. 57935485 - Pág. 1): “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DO DEVEDOR. EMENDA. ADITAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. As questões decididas definitivamente em sede de Exceção de Pré-Executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor, em face da preclusão consumativa. 2. Negou-se provimento à apelação”. O v. acórdão de transitou em julgado, em 09/05/2024 (ID Num. 58988759 - Pág. 1). GEO Brasil Serviços Ambientais Ltda – ME e outro peticiona aos autos (ID Num. 60036638 - Pág. 1), requerendo o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e reabertura do prazo, diante da decisão do CNJ que suspendeu os prazos processuais nos feitos cujas partes sejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na seccional da OAB/RS, diante do reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente das enchentes e demais consequências do desastre natural no Estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, verifica-se que, em decisão conjunta, de 04/05/2024, o Conselho Nacional de Justiça deferiu o pedido de suspensão da contagem dos prazos processuais nos Tribunais Pátrios, no período de 2 a 31 de maio, em razão da situação de calamidade pública declarada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Decreto n. 57.596/2024. Confira-se excerto da r. decisão, in verbis: (...) “É notória a permanência da situação de calamidade pública declarada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do Decreto no 57.596/2024, em razão do alto volume de chuvas, inclusive com a ocorrência de mortes, desaparecimentos e danos em ao menos 147 municípios continuidade do cenário crítico e devastador a que foi submetida a população do Estado do Rio Grande do Sul. A gravidade da situação implica a necessidade de minimizar os prejuízos e as dificuldades verificadas na prestação da atividade jurisdicional, a justificar a ampliação dos efeitos da decisão anterior, para que os prazos processuais continuem suspensos, pelo menos até 31 de maio de 2024. Diante do exposto, com fundamento no art. 103-B, § 4o, I, II e III, da Constituição da República; nos arts. 4o, I a III, 6o, I e III, e 8o, X a XII e XX, do Regimento Interno do CNJ, e ratificando a decisão anterior, fica DEFERIDO O PEDIDO para determinar a suspensão, no período de 2 a 31 de maio de 2024, da contagem dos prazos processuais nos Tribunais do país, inclusive Superiores, bem como no Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos feitos: i) em que o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios sejam partes; ii) em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul seja parte; iii) oriundos das varas e tribunais sediados no Estado; iv) cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS; v) cujas partes sejam representadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Dê-se ciência desta decisão aos Tribunais Superiores, aos Tribunais Regionais, aos Tribunais Estaduais, ao Conselho da Justiça Federal e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Comunique-se ao CFOAB, à OAB do Rio Grande do Sul, à Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, ao MPRS e à Defensoria Pública do Rio Grande do Sul”. Na hipótese, observa-se da análise dos autos que o apelante GEO Brasil Serviços Ambientais Ltda- ME está representado no feito por advogados inscritos na seccional da OAB do Rio Grande do Sul (ID Num. 60036638 - Pág. 4), circunstância que se amolda ao inciso IV da mencionada decisão do CNJ. Com essas razões, defiro o pleito formulado pelo apelante para determinar o cancelamento da certidão de trânsito em julgado e a reabertura do prazo, em razão da suspensão dos prazos processuais do presente feito até a data de 31 de maio de 2024. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator